Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705006-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA BEATRIZ SILVA GASPAR RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA DESPACHO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação , a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora